Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO À exequente agravada sobre a petição e documentos juntados pelo Distrito Federal (id. 61446914 a 61446915), no prazo de 5 (cinco) dias, devendo dizer se ainda remanesce o interesse processual. Intime-se. Brasília - DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator